Tribunal: TJES
Processo: 5021294-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5021294-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILSON CEZARIO DE JESUS
COATOR: 1 vara criminal de colatina
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de réu denunciado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão de prisão preventiva decretada após flagrante ocorrido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, onde foram apreendidos entorpecentes, dinheiro em notas fracionadas, aparelhos celulares e materiais destinados à mercancia ilícita, além de conduta voltada à destruição de provas e existência de condenação anterior definitiva pelo mesmo delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, notadamente a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, apto a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, bem como a adequação ou não da substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A imputação do crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima abstrata é superior a quatro anos, autoriza o cabimento da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
4.
A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelas circunstâncias do flagrante, pelo laudo pericial definitivo e pelos elementos colhidos no inquérito policial.
5.
O perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente resta evidenciado pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na variedade e fracionamento dos entorpecentes apreendidos, na tentativa de descarte da droga durante a abordagem policial e na apreensão de instrumentos típicos da mercancia ilícita.
6.
A reincidência específica, com condenação definitiva anterior pelo mesmo crime, revela dedicação a atividades criminosas e risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
7.
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade concreta do agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8
.
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I, II, e § 6º, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 161960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05.04.2019; STJ, AgRg no HC nº 813.662/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no RHC nº 209.655/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 18.03.2025; TJES, HC nº 100210051577, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26.01.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5021294-53.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus,

com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
GILSON CEZÁRIO DE JESUS

em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao

MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE COLATINA
, nos autos da Ação Penal nº 5011435-68.2025.8.08.0014, na qual o paciente restou denunciado

pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 17418221),

o

paciente foi preso em flagrante no dia 19 de setembro de 2025, durante execução de mandado de busca e apreensão em sua residência,

sendo posteriormente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

O pedido liminar foi indeferido
(ID 17520876).

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Criminal Izabel Cristina Salvador Salomão (ID 17648020), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

*

O SR. ADVOGADO WEDERSON PEDRO GONÇALVES:-

Cumprimento o Desembargador Presidente, o Desembargador Relator, os demais Desembargadores, a excelentíssima representante do Ministério Público, os serventuários ainda presentes e o meu colega advogado.

Como alguns colegas já disseram aqui, é bem difícil para mim, como jovem advogado, sustentar depois de alguns colegas que me antecederam, que são muito mais técnicos que eu e bem mais oradores que eu. Cumprimento todos com as homenagens da advocacia, sobretudo com as homenagens da advocacia criminal.

Sobre o habeas corpus, que hoje sustento nesta tribuna, trata-se de uma situação de prisão preventiva em desfavor do senhor Gilson Cesario de Jesus, cuja prisão foi decretada em uma situação em que se pleiteou ao juízo uma ordem de busca e apreensão na residência do acusado para se apurar um crime de homicídio que teria ocorrido nas redondezas da localidade de onde ele morava. Ocorreu que, no cumprimento dessa ordem judicial, no momento da busca e apreensão, foi encontrada na residência do acusado uma porção de menos de 25 gramas de maconha e crack. A acusação sustenta, por conta dessa apreensão, ser o acusado traficante. A defesa, obviamente, sustenta que o paciente não é pessoa detida à ocupação do crime de tráfico; diz isso não apenas pela quantidade de drogas que foi apreendida na casa dele, que a defesa entende como ínfima, mas também pela razão de que o acusado, em um momento anterior a essa situação de prisão, por conta do cumprimento desse mandado de busca e apreensão, foi acusado em uma situação de tráfico anteriormente. Nessa ocasião, ele, de posse, segundo a narrativa acusatória, de 10 (dez) pedras de crack, teria dispensado essa droga quando dá abordagem policial. Ocorre que, no andar desse processo anterior ao processo em que hoje se discute a ordem de habeas corpus, a promotoria de justiça e o juízo de piso ofertaram a esse acusado uma proposta de acordo de não persecução penal. Ele, temeroso com uma possível prisão, escolheu aceitar a condição de ser traficante, o que entende a defesa que o prejudica nesse pedido de concessão de habeas corpus.

A pessoa que hoje está aqui enquanto paciente, representada por este advogado, é um servidor público, há anos concursado. Quando da condenação dele nessa situação de tráfico, ou no entendimento dele, muito embora tendo a defesa orientado que não seria necessário aquela tomada de decisão naquele momento, entendeu por bem aceitar aquela proposta e, no contexto do ANPP, confessar a prática criminosa, sem imaginar que, em um futuro próximo, acabaria em uma situação como a que acabou tempos depois.

Essa situação de a droga ter sido encontrada na residência dele não tem relação com a pessoa do paciente desse habeas corpus; tem relação com a pessoa da companheira dele. A companheira que ele constituiu e trouxe para dentro da casa dele é uma pessoa usuária de entorpecente, usa entorpecente frequentemente. Foi em razão dessa situação que a droga estava na casa dele.

O que a defesa entende e busca evidenciar aqui hoje para Vossas Excelências, para além dos predicados que a defesa entende como favoráveis ao paciente em relação à sua conduta social, é que, mesmo após a sua condenação e dentro desse contexto de condenação ter sido exigido dele o cumprimento de algumas limitações, ele, em todo momento, cumpriu todas as exigências da decisão que o colocou numa situação de limitação. A limitação do final de semana, ele cumpriu, os pagamentos, ele cumpriu; assim que deixou a situação de custódia do Estado, voltou a trabalhar no ofício dele regular, e, pela infelicidade do destino, talvez má escolha na companheira, que tomou a decisão de trazer para si, acabou em uma situação, novamente, de possível condenação em uma situação de tráfico.

A defesa, irresignada com a decisão que o coloca em uma situação de prisão preventiva, vem, diante de Vossas Excelências, suplicar para que, ainda que não concedam a ordem (acho que, nesse contexto, não tenho outra opção a não ser a concessão da ordem), passem a analisar, de fato, cada fato criminoso trago aqui - seja por mim, seja por qualquer outro advogado -, com a singularidade que merecem, porque, na cabeça desse advogado, não é possível supor crime. A Constituição da nossa República diz que o fato criminoso e a conduta criminosa devem ser provados nos autos. A única suposição que a Constituição da nossa República nos permite trazer para uma decisão que coloque ou não uma pessoa em uma situação de cárcere é a presunção de inocência. Nesse caso, estão presumindo a situação de traficante. Presumiu-se no primeiro processo, quando, no ato da abordagem, nenhum entorpecente foi pego na posse dele, foi pego em uma situação longe dele. A localidade onde ele mora é uma localidade de tráfico. Não dá (o colega advogado que me antecedeu trouxe isso aqui) para colocar uma situação de crime de tráfico em uma pessoa porque ela mora em um lugar onde existe traficância. Não dá para um policial, em uma situação de abordagem, no entender da defesa, dizer que, porque aquela pessoa estava passando por ali, aquela pessoa foi quem dispensou droga ou não dispensou droga.

Diante disso, a defesa suplica pela concessão da ordem, pela revogação da prisão do paciente e, se necessário, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319. A defesa suplica nesse sentido porque entende que o réu, de maneira nenhuma, deixará de descumprir, porque assim fez desde a primeira condenação que sofreu no tráfico, mesmo sabendo que não era o entorpecente dele.

Com todas as vênias e agradecimentos, encerro a fala e devolvo a palavra para o desembargador presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA
(PRESIDENTE):-

Pois não. Com a palavra o desembargador Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cumprimento e parabenizo o doutor Wederson pelo trabalho realizado, um trabalho de veterano; parece que está debutando, mas falou com muita segurança, o que prendeu a minha atenção. Assim, considerando alguns pontos trazidos por Sua Excelência, peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA
(PRESIDENTE):-

Pois não. Igualmente, cumprimentamos o digno causídico.

*

gg/con

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Wederson Pedro Gonçalves, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
GILSON CEZÁRIO DE JESUS

em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE COLATINA
, nos autos da Ação Penal nº 5011435-68.2025.8.08.0014, na qual o paciente restou denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 17418221), o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de setembro de 2025, durante execução de mandado de busca e apreensão em sua residência, sendo posteriormente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, o impetrante afirma que “foi juntado aos autos o laudo pericial definitivo (24/09/2025), (...) o qual constatou: - 12,5 gramas de maconha (item 1); - 10,7 gramas de
crack
(item 2)”, sendo que a “defesa entende que trata-se de quantidade total inferior a 25 (vinte e cinco) gramas de entorpecentes, distribuídas em pequenas porções, o que não revela necessariamente comercialização relevante ou participação em organização criminosa, mas, em tese, uso próprio ou tráfico de reduzida gravidade”.

Afirmou, ainda, que o paciente possui condenação anterior, transitada em julgado, por tráfico de drogas em 2024, à pena de 1 ano e 8 meses, da qual restam 3 (três) meses para cumprimento total da pena aplicada e que “o magistrado baseou a manutenção do decreto prisional em suposta gravidade em concreto da conduta do paciente, em razão da quantidade de droga apreendida (35 pedras de
crack
, 7 buchas de maconha e 2 pedras de crack pesando cerca de 5g), por conta de seu comportamento ao dar descarga em sua privada para supostamente se desfazer ou tentar se desfazer de entorpecentes quando da abordagem policial e condenação anterior”.

Sendo assim, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“
Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão ora impugnada, que reafirma a condição de reincidente específico do paciente. Confira-se:

“
(...). Quanto ao pedido de revogação da prisão, faz-se necessária a análise do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, que em seu texto reza ser imprescindível a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, trazendo, ainda, outros requisitos alternativos para sua aplicação, in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Necessária se faz, também, a demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e a demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos motivos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Em relação ao
fumus comissi delicti
, destaco ser ele um pressuposto que se consubstancia na prova da materialidade do delito e em indícios consistentes de autoria, demostrados no bojo do IP 0059180168.25.09.0001.21.243/2025.

Com efeito, no que concerne ao requisito do periculum libertatis, neste caso, está delineado pela gravidade dos fatos concretos atribuídos a ela. Neste viés, destaco que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na Rua João Jonas, bairro Vila Lenira, policiais civis e militares localizaram o acusado no interior de sua residência, onde foram apreendidas 35 pedras de
crack
, 7 buchas de maconha e 2 pedras de
crack
pesando cerca de 5g, além de R$ 1.753,00 em notas fracionadas, quatro celulares e materiais para embalo de drogas. Ao ser abordado, o denunciado tentou obstruir a ação policial, evadindo-se para o banheiro e acionando a descarga, possivelmente para se desfazer de entorpecentes. Também foi encontrado um aparato improvisado (um litro cortado preso por corda a uma janela), utilizado para a entrega de drogas a usuários sem sair da casa.

Observo, ainda, que o acusado e reincidente específico possuindo uma condenação transita e julgada (0000548-47.2024.8.08.0014), o que indica dedicação a atividades criminosas, razão pela qual a prisão preventiva se mostra necessária para evitar a reiteração delitiva.

Quanto aos argumentos defensivos que destacam as condições pessoais do réu, como ocupação lícita e residência fixa, cumpre ressaltar que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva (HC 161960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019).

Presente, ainda, o requisito elencado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que o crime imputado na inicial possui previsão abstrata de pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Assim, analisando as circunstâncias do caso, entendo que a única medida capaz de assegurar a ordem pública é a segregação cautelar, sendo desproporcional e inadequada qualquer medida cautelar alternativa à prisão neste momento.

Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de GILSON CEZARIO DE JESUS, com fulcro nos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (...).”.

Ou seja,
primo ictu oculi
, as circunstâncias fáticas que envolvem o caso, evidenciam a periculosidade social do paciente, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de decretação da sua segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado, sobretudo a partir da apreensão de uma significativa quantidade de entorpecentes, - que tentou ser descartada no banheiro - , no objeto utilizado para entrega de drogas e da sua reincidência específica.

No ponto, válido salientar que o Superior Tribunal de Justiça “tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AGRG no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)”. (STJ; AgRg-RHC 209.655; Proc. 2025/0001817-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 18/03/2025).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “verifica-se que a segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente e, sobretudo, o fundado risco de reiteração delitiva”.

Nessa perspectiva, destaca-se que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Wederson Pedro Gonçalves, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
GILSON CEZ
Á
RIO DE JESUS

em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
COLATINA
, nos autos da Ação Penal nº 5011435-68.2025.8.08.0014, na qual o paciente restou denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 17418221), o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de setembro de 2025, durante execução de mandado de busca e apreensão em sua residência, sendo posteriormente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, o impetrante afirma que “foi juntado aos autos o laudo pericial definitivo (24/09/2025), (...) o qual constatou: - 12,5 gramas de maconha (item 1); - 10,7 gramas de
crack
(item 2)”, sendo que a “defesa entende que trata-se de quantidade total inferior a 25 (vinte e cinco) gramas de entorpecentes, distribuídas em pequenas porções, o que não revela necessariamente comercialização relevante ou participação em organização criminosa, mas, em tese, uso próprio ou tráfico de reduzida gravidade”.

Afirmou, ainda, que
o paciente
possui condenação anterior, transitada em julgado, por tráfico de drogas em 2024, à pena de 1 ano e 8 meses, da qual restam 3 (três) meses para cumprimento total da pena aplicada
e que “o
magistrado baseou a manutenção do decreto prisional em suposta gravidade em concreto da conduta do paciente, em razão da quantidade de droga apreendida (35 pedras de
crack
, 7 buchas de maconha e 2 pedras de crack pesando cerca de 5g), por conta de seu comportamento ao dar descarga em sua privada para supostamente se desfazer ou tentar se desfazer de entorpecentes quando da abordagem policial e condenação anterior”.

Sendo assim,
o impetrante r
equer a revogação da prisão preventiva
do paciente
ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão ora impugnada, que reafirma a condição de reincidente específico do paciente. Confira-se:

“(...). Quanto ao pedido de revogação da prisão, faz-se necessária a análise do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, que em seu texto reza ser imprescindível a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, trazendo, ainda, outros requisitos alternativos para sua aplicação, in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Necessária se faz, também, a demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e a demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos motivos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Em relação ao
fumus comissi delicti
, destaco ser ele um pressuposto que se consubstancia na prova da materialidade do delito e em indícios consistentes de autoria, demostrados no bojo do IP 0059180168.25.09.0001.21.243/2025.

Com efeito, no que concerne ao requisito do periculum libertatis, neste caso, está delineado pela gravidade dos fatos concretos atribuídos a ela. Neste viés, destaco que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na Rua João Jonas, bairro Vila Lenira, policiais civis e militares localizaram o acusado no interior de sua residência, onde foram apreendidas 35 pedras de
crack
, 7 buchas de maconha e 2 pedras de
crack
pesando cerca de 5g, além de R$ 1.753,00 em notas fracionadas, quatro celulares e materiais para embalo de drogas. Ao ser abordado, o denunciado tentou obstruir a ação policial, evadindo-se para o banheiro e acionando a descarga, possivelmente para se desfazer de entorpecentes. Também foi encontrado um aparato improvisado (um litro cortado preso por corda a uma janela), utilizado para a entrega de drogas a usuários sem sair da casa.

Observo, ainda, que o acusado e reincidente específico possuindo uma condenação transita e julgada (0000548-47.2024.8.08.0014), o que indica dedicação a atividades criminosas, razão pela qual a prisão preventiva se mostra necessária para evitar a reiteração delitiva.

Quanto aos argumentos defensivos que destacam as condições pessoais do réu, como ocupação lícita e residência fixa, cumpre ressaltar que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva (HC 161960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019).

Presente, ainda, o requisito elencado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já que o crime imputado na inicial possui previsão abstrata de pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Assim, analisando as circunstâncias do caso, entendo que a única medida capaz de assegurar a ordem pública é a segregação cautelar, sendo desproporcional e inadequada qualquer medida cautelar alternativa à prisão neste momento.

Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de GILSON CEZARIO DE JESUS, com fulcro nos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (...).”.

Ou seja,
primo ictu oculi
, as circunstâncias fáticas que envolvem o caso, evidenciam a periculosidade social do paciente, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de decretação da sua segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado, sobretudo a partir da apreensão de uma significativa quantidade de entorpecentes, - que tentou ser descartada no banheiro - , no objeto utilizado para entrega de drogas e da sua reincidência específica.

No ponto, válido salientar que o Superior Tribunal de Justiça “tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AGRG no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)”. (STJ; AgRg-RHC 209.655; Proc. 2025/0001817-2; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 18/03/2025).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “verifica-se que a segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do agente e, sobretudo, o fundado risco de reiteração delitiva”.

Nessa perspectiva, destaca-se que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)